Tribunal: STF
Processo: ARE 1389825
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.072.485-RG/PR. TEMA RG Nº 985. SUSPENSÃO NACIONAL. ORIENTAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que, em juízo de retratação, adotou a tese inicialmente esposada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.072.485-RG/PR, Tema RG nº 985, nos seguintes termos da ementa:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INCISO I DO ART. 22 DA LEI Nº 8.212/91). REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. NÃO INCIDÊNCIA: SALÁRIO MATERNIDADE. RE 576.967 (TEMA 72). INCIDÊNCIA: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RE 1.072.485 (TEMA 985). JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. 



    1. Em razão do pronunciamento do Excelso Pretório nos Recursos Extraordinários nºs 576.967 e 1.072.485, ambos sob o regime da repercussão geral (Temas 72 e 985, respectivamente), o Exmo. Sr. Vice-Presidente desta Corte Regional determinou o retorno dos autos a esta Quarta Turma Especializada, a fim de que a matéria fosse reapreciada pelo Colegiado. 



    2. Em julgamento virtual finalizado em 04.08.2020, o Excelso Pretório ao julgar o RE 576.967 (Tema 72), com repercussão geral reconhecida, declarou, por maioria, a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade prevista no art. 28, § 2º, da Lei º 8.212/91, e a parte final de seu parágrafo 9º, alínea ‘a’, em que se lê ‘salvo o salário-maternidade’, e fixou a seguinte tese: ‘É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade’.



    3. O STF no julgamento virtual do Tema de Repercussão Geral nº 985 (RE nº 1.072.485) , encerrado em 28/08/2020, por maioria, declarou a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas e fixou a seguinte tese: ‘É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias’.



    4. Juízo de retratação exercido.” (e-doc. 79).



    2.Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente Neovida Centro Infantil de Terapia Intensiva e Urgências de Caxias Ltda. impugna a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o valor relativo ao terço constitucional de férias, ao argumento de que não há o pagamento de remuneração pelo serviço prestado, de modo que o novo acórdão, alterado em juízo de retratação, ofende as disposições dos arts. 150, inc. I, e 195, inc. I, al. “a” da Constituição da República (e-doc. 92).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No Recurso Extraordinário nº 1.072.485-RG/PR, Tema RG nº 985, sob a relatoria do e. Min. Marco Aurélio, este Supremo Tribunal Federal assentou a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.



    4. Contra este entendimento, foram opostos embargos de declaração, tempo em que sucedi, honrosamente, a cadeira do Min. Marco Aurélio e, com isso, a relatoria do aludido leading case. 



    5. Considerando a sensibilidade da temática controvertida, os valores constitucionais relativos à isonomia e à segurança jurídica, deferi os pedidos formulados para suspender a tramitação de processos judiciais e administrativos concernentes à matéria. A seguir, a ementa daquele decisum:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA. FATO SUPERVENIENTE. COMPETÊNCIA DO SUCESSOR DO MINISTRO RELATOR ORIGINÁRIO: ADPF Nº 342/DF E ACO Nº 2.463/DF, DE MINHA RELATORIA. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO TEMA RG Nº 985: DEFERIMENTO.“



    6. Neste cenário, considerando que o caso atina à idêntica temática tratada no Tema nº 985 do ementário de Repercussão Geral, recomendável sua remessa ao Juízo de origem até que definitivamente solucionada a questão debatida no mencionado paradigma, devendo a Corte a quo observar o rito do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, oportunamente. 



    7. No mesmo sentido, pela devolução dos processos ao Juízo de origem, aponto as decisões de meus eminentes Pares: ARE nº 1.439.483/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/06/2023, p. 09/06/2023; ARE nº 1.433.473/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/05/2023, p. 24/05/2023; ARE nº 1.431.489/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/05/2023, p. 15/05/2023; ARE nº 1.363.617/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/06/2022, p. 04/07/2022, ARE nº 1.374.752/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/06/2022, p. 13/06/2022.



    8. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, e na decisão por mim proferida no RE nº 1.072.485-RG/PR, Tema RG nº 985, até o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o julgamento paradigmático, cabendo ao Tribunal a quo observar a tese definitiva. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator